Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acórdão que confirma a condenação interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e da pretensão executória. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2 . Considerando que o acórdão que confirmou a condenação foi proferido em sessão do dia 09 de novembro de 2017, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.